Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702728-78.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEOVANNI RICHARD ALMEIDA DE OLIVEIRA 07537273154, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, GEOVANNI RICHARD ALMEIDA DE OLIVEIRA 07537273154 DESPACHO Cuida-se de recursos de apelação interpostos por GEOVANNI RICHARD ALMEIDA DE OLIVEIRA e pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. sentença exarada sob o ID 40934443, integralizada pela r. sentença prolatada no ID 40934454, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação anulatória de notificação demolitória da edificação erigida em área pública. Em virtude da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 85, §§ 3o e 8o do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. O DISTRITO FEDERAL, em suas razões recursais (ID 40934458), insurge-se contra a fixação dos honorários de sucumbência, alegando que o patamar fixado, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mostra-se irrisório. Postula, ao final, pela reforma da r. sentença, a fim de que a verba honorária seja fixada por critério de equidade, em valor justo e razoável. No entanto, da análise do recurso de apelação interposto pelo réu, verifica-se estar evidenciada possível ausência de interesse recursal, na medida em que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo próprio DISTRITO FEDERAL, foi reconhecida a existência de erro material na r. sentença exarada sob o ID 40934443, oportunidade em que os honorários de sucumbência foram fixados, mediante apreciação equitativa, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 85, §§ 3o e 8o do Código de Processo Civil. Dessa forma, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste o interesse no exame do recurso de apelação por ele interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022 às 16:13:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora